Tribunal: TJDFT
Processo: 0704209-37.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PURGA DA MORA. PARCELAS INADIMPLIDAS. IMPOSSIBILIDADE. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. DECRETO-LEI 911/1969. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Lei 10.931/2004, ao alterar o art. 3o do Decreto-Lei 911/69, definiu, no § 2o, a impossibilidade de o devedor, visando a restituição de bem apreendido em sede de ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, purgar a mora somente quanto às parcelas vencidas, devendo quitar a integralidade da dívida conforme os valores apresentados e comprovados pelo credor na petição inicial.
2. O pagamento unicamente das parcelas vencidas não tem o condão de purgar a mora do contrato inadimplido, tampouco implica a conclusão pela ocorrência de adimplemento substancial do contrato.
3. Diante do inadimplemento contratual, não se verifica nenhuma ilicitude ou abusividade na conduta da autora ao considerar o vencimento antecipado da integralidade da dívida assumida pelo réu, de modo que o ajuizamento da ação de busca e apreensão do veículo nos termos do Decreto-Lei 911/69 revela-se como legítimo exercício regular de direito.
4. Nos termos do art. 2o, §§ 2o e 3o do referido Decreto-Lei, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento, facultando-se ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial. Precedentes da Eg. 4a Turma Cível.
5. Recurso conhecido e não provido.